Tribunal: TJSP
Processo: 1041514-12.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E MULTA. Alegações não apresentadas com a exordial que não podem ser aduzidas em apelação, representando inovação em sede recursal, vedado nos termos do artigo 1.014 do CPC. Recurso não conhecido, nesta parte.

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. R. Sentença que deu procedência ao pedido,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E MULTA. Alegações não apresentadas com a exordial que não podem ser aduzidas em apelação, representando inovação em sede recursal, vedado nos termos do artigo 1.014 do CPC. Recurso não conhecido, nesta parte.

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. R. Sentença que deu procedência ao pedido, nesta parte. Recurso não conhecido, nesta parte.

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que não é inconstitucional. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano. Recurso não provido.

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. Tarifa de cadastro cobrança legítima. IOF é um tributo de responsabilidade do mutuário. 2. Abusividade, "in casu", da cobrança de tarifa de registro de contrato e capitalização parcela premiável. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041514-12.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIA ALVES DOS SANTOS, é apelado B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento à parte conhecida do recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
2
Voto no 35.725
Processo no: 1041514-12.2020.8.26.0002
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: ANTONIA ALVES DOS SANTOS
Apelado:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANC.
E
INVESTIMENTO
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E MULTA.
Alegações não apresentadas com a exordial que não podem
ser aduzidas em apelação, representando inovação em sede
recursal, vedado nos termos do artigo 1.014 do CPC.
Recurso não conhecido, nesta parte.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
SEGURO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. R.
Sentença que deu procedência ao pedido, nesta parte.
Recurso não conhecido, nesta parte.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
Aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual.
Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12%
(doze por cento) ao ano. Nas operações realizadas por
Instituições Financeiras é admissível a capitalização de
juros, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23
de agosto de 2001, que não é inconstitucional. A contratação
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal
permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as
Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12%
ao ano. Recurso não provido.
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1.
Tarifa de cadastro cobrança legítima. IOF é um tributo de
responsabilidade do mutuário. 2. Abusividade, “in casu”, da
cobrança de tarifa de registro de contrato e capitalização
parcela premiável. Recurso parcialmente provido.
Irresignada com o teor da r. sentença
proferida às fls. 113/119 dos autos, que julgou parcialmente
procedente o pedido revisional de contrato para “... determinar a
revisão do contrato nos termos acima, excluindo-se do valor total
financiado o Seguro Prestamista, com direito simples à restituição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
3
a ser corrigida pela tabela do TJSP desde 29.06.2018 (contratação),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar de 26.08.2020
(citação); e, ainda, declarar que, após o inadimplemento, só poderá
incidir a comissão de permanência que deverá ser limitada a taxa de
juros remuneratórios do contrato (2,13% ao mês) e multa de 2% e
juros de mora de 1% ao mês, nos termos da Súmula 472 do STJ.
Nos termos do artigo 85, do CPC, diante da sucumbência em maior
parte, condeno a parte autora a R$500,00, observada a gratuidade
de justiça. No ato da interposição de eventual recurso, conforme
determina o art. 1.007 do CPC, a parte recorrente deverá comprovar
o recolhimento do preparo de 5 UFESPS. ...”; insurge-se a parte
autora, ora apelante, aduzindo que aforou a ação com fulcro no que
respeita a legislação pertinente, bem como demonstrou a sua
perfeita constituição; que deixou em sua análise ausentes os
pressupostos caracterizadores e autorizadores que ensejaram a
sentença ora recorrida, deixando de analisar a totalidade dos
pedidos formulados na petição inicial; quando a parte ingressa com
ação visa a análise de todas as cláusulas do contrato entabulado,
sendo que não houve uma análise mais aprofundada no contrato;
aduz sobre tarifa de cadastro, registro de contrato, parcela
premiável, tarifa de avaliação de bem, seguro, IOF, juros,
capitalização e multa contratual.
O apelado apresentou contrarrazões (fls.
132/145).
Recurso devidamente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
4
Do necessário, é o relatório.
A princípio, no que se refere à abusividade
da tarifa de avaliação de bem e multa, o recurso não merece
conhecimento.
Constata-se que essas argumentações não
foram apresentadas no bojo da exordial, representando, assim,
inovação em sede recursal, o que, nos termos do artigo 1.014 do
Código de Processo Civil, é inadmissível.
Assim, deve ser registrado que a matéria
que não foi arguida e apreciada em Primeiro Grau de Jurisdição,
com a instauração do contraditório e a ampla defesa, não pode ser
suscitada na fase recursal.
Desta forma, não se conhece do recurso da
autora, nesta parte.
Também, não conhece do recurso, por
ausência de interesse recursal, no que se refere à tarifa de seguro,
tendo em vista que a r. sentença deu procedência à recorrente, nesta
parte.
No mais, registre-se que a relação jurídica
que une as partes impõe a incidência das disposições do Código de
Defesa do Consumidor, sem implicar em qualquer espécie de
violação às disposições consumeristas.
No caso em apreço, conforme entendimento
do Douto e Culto Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
5
expressa pactuação da capitalização dos juros, considerando as
taxas de juros mensal e anual pactuadas.
“A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior a um ano é
admitida
nos
contratos
bancários
firmados
após
31/3/2000,
data
da
publicação da Medida Provisória no
1.963-17, desde que pactuada de forma
clara e expressa, assim considerada
quando prevista a taxa de juros anual em
percentual pelo menos 12 (doze) vezes
maior do que a mensal. Consignado no
aresto atacado que não há cláusula
contratual estipulando a capitalização
mensal dos juros, revela-se ilegal a sua
incidência.”
(AgRg
no
AREsp
373.588/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
25/02/2014, DJe 10/03/2014).
Ainda, em relação à taxa de juros,
analisando o instrumento contratual, constata-se, efetivamente, que
a taxa de juros remuneratórios anual (taxa de juros efetiva) é
superior ao duodécuplo da mensal, o que permite a cobrança da
taxa efetiva anual (alcançada pelo método composto de formação
de taxa de juros).
“A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual
contratada.” (Recurso Especial Repetitivo
no 973.827, Min. Rel. p/ Acórdão Maria
Isabel Gallotti, J. 08.08.2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
6
E, neste caso, não se verifica abusividade
no percentual da taxa de juros remuneratórios cobrada. Nesse
ponto, de destaque trecho de voto da lavra do Nobre e Culto
Desembargador Campos Mello, membro desta Colenda Vigésima
Segunda Câmara de Direito Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a
taxa média para operações similares. Por
exemplo, já foi reconhecida a abusividade
na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados do
que a taxa média de mercado (Rec. Esp.
327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César Asfor
Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O
entendimento mais razoável é o que
considera admissível o reconhecimento da
abusividade em caso de taxa que comprovadamente discrepe de modo
substancial da média de mercado e, mesmo
assim, se tal elevação não for justificada
pelo risco da operação, tal como já se
decidiu
naquela
Corte
(Rec.
Esp.
407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o acórdão
Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p.
00142). Mais recentemente, ao ser julgado
na Segunda Seção o Recurso Especial
1.061.530/RS, em incidente de processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-
C, §7o, do C.P.C., aquela Corte, à qual
compete a padronização da interpretação
do
direito
federal infraconstitucional,
proclamou que só é possível o controle
judicial
quando
se
tratar
de
juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
7
manifestamente abusivos e, assim mesmo,
apenas em relação a contratos sujeitos ao
regime da Lei 8.078/90, desde que tal
abusividade
esteja
cabalmente
demonstrada.
Na
ocasião,
foram
enumerados os diversos precedentes no
mesmo sentido: Rec. Esp. 915.572/RS, 4a
T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS
AgRg-, 4a T., Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp.
881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão,
DJU
27.8.2008,
Rec.
Esp.
1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec.
Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min.
Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp.
977.789/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a
T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU
20.6.2008.”
(Apelação
no
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012)
E, neste caso, não se verifica violação ao
direito à informação e nem abusividade no percentual da taxa de
juros remuneratórios cobrada, que, inclusive, se insere dentro dos
patamares cobrados no mercado. Nesse ponto, de destaque trecho
de voto da lavra do Nobre e Culto Desembargador Campos Mello,
membro desta Colenda Vigésima Segunda Câmara de Direito
Privado:
“Ressalve-se que é possível, em certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a
taxa média para operações similares. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
8
exemplo, já foi reconhecida a abusividade
na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados
do que a taxa média de mercado (Rec.
Esp. 327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César
Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O
entendimento mais razoável é o que
considera admissível o reconhecimento
da abusividade em caso de taxa que
comprovadamente discrepe de modo
substancial da média de mercado e,
mesmo assim, se tal elevação não for
justificada pelo risco da operação, tal
como já se decidiu naquela Corte (Rec.
Esp. 407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o
acórdão Min. Ari Pargendler, DJU
29.9.2003, p. 00142). Mais recentemente,
ao ser julgado na Segunda Seção o
Recurso Especial 1.061.530/RS, em incidente de processo repetitivo,
conforme a previsão do art. 543-C, §7o,
do C.P.C., aquela Corte, à qual compete a
padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou
que só é possível o controle judicial
quando se tratar de juros manifestamente
abusivos e, assim mesmo, apenas em
relação a contratos sujeitos ao regime da
Lei 8.078/90, desde que tal abusividade
esteja
cabalmente
demonstrada.
Na
ocasião, foram enumerados os diversos
precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp.
915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJU 10.3.2008, Rec.
Esp. 939.242/RS AgRg-, 4a T., Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008,
Rec. Esp. 881.383/MS AgRg , Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJU 27.8.2008, Rec.
Esp. 1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
9
Fernando Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec.
Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min.
Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp.
977.789/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a
T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU
20.6.2008.”
(Apelação
no
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012)
(o grifo não consta do original)
O fato de a taxa de juros remuneratórios
exceder a taxa média do mercado não implica, por si só, em
abusividade da Instituição Financeira, conforme entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE
CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ALEGAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
CABAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REFERENCIAL A SER ADOTADO. 1. A
circunstância
de
a
taxa
de
juros
remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do
mercado não induz, por si só, a conclusão
de abusividade, consistindo a referida taxa
em um referencial a ser considerado, e não
em um limite que deva ser necessariamente
observado pelas instituições financeiras. 2.
Para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é
imprescindível que se proceda, em cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
10
caso específico, a uma demonstração cabal
de sua abusividade.” (REsp 1.061.530/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
22/10/2008, DJe de 10/3/2009; REsp
271.214/RS,
Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro
CARLOS
ALBERTO
MENEZES
DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 12/3/2003, DJ de 4/8/2003). 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe
01/08/2011) (os grifos não constam do
original).
Ademais, nos termos da Súmula 596, do
Supremo Tribunal Federal, as Instituições Financeiras não se
submetem ao limite de 12% ao ano, previsto no Decreto-Lei no
22.626, de 7.4.1933.
Registre-se, ainda, conforme Súmula 382
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano,
por si só, não indica abusividade”.
Destarte, não se vislumbra abusividade na
taxa de juros.
Por seu turno, nas operações realizadas por
Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros com
periodicidade inferior a 1 (um) ano, nos termos da Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
11
Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001. Nesse sentido:
STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1189409/SP - DJe 27/04/2011; STJ
- AgRg no REsp 918667/MS Dje 28/04/2011; STJ - AgRg no
Ag 1111412/RS
Dje 28/04/2011; STJ - AgRg no REsp
1226592/RS
Dje 28/03/2011; STJ - AgRg no REsp
1188207/RS Dje 28/03/2011; e STJ - AgRg no Ag 968528/SP
DJe 22/03/201; TJSP - Apelação no 9182952-47.2007.8.26.0000
Rel. Des. Campos Mello - Órgão julgador: 22a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 11/11/2010; TJSP -
Apelação no 9081610-90.2007.8.26.0000
Rel. Des. Campos
Mello - Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data
do
julgamento:
25/11/2010;
e
TJSP
-
Apelação
no
9200068-66.2007.8.26.0000
Rel. Des. Campos Mello - Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
11/11/2010.
Desta forma, a prática de capitalização de
juros por Instituições Financeiras não configura anatocismo, sendo
sua aplicabilidade regulada por norma específica e perfeitamente
possível, não se aplicando, por conseguinte, as disposições do
Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
No que se refere à Medida Provisória,
registre-se que o Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte
julgou
o
Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011.8.26.0000, cujo objeto é a MP no 2.170-36/2001,
nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
12
Desembargador Renato Nalini, cuja ementa assim está consignada,
a saber:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIO-
NALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No
1963-17/2000,
REEDITADA
PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2170-36/2001,
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA
O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170/2001.
PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE
DA LEI COM O ORDENAMENTO
FUNDANTE.”
Outrossim, o Excelso Supremo Tribunal
Federal, em v. Acórdão relatado pelo Douto e Culto Ministro Teori
Zavascki, no Recurso Extraordinário no 592377/RS, decidiu que:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
COM PERIODICIDADE INFERIOR A
UM
ANO.
REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
13
jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto
os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle
judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular
tem
domínio
estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de
urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01
é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também
não pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou
seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário provido.” (RE 592377,
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC
20-03-2015)
Registre-se também que foi proposta, no
Excelso
Supremo
Tribunal
Federal,
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
14
questão. Contudo, o julgamento se encontra em curso no Pretório
Excelso (ADIN 2316-1/DF), perdurando a eficácia da norma,
inclusive inexistindo, até o momento, suspensão cautelar.
Ademais, há algum tempo este Relator
defende, em atenção ao Recurso Especial Repetitivo no 973827/RS,
na posição do estudo feito pela Notabilíssima Ministra do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça Maria Isabel Gallotti, ser admitida a
capitalização de juros, no período de inadimplência, desde que
expressamente contratado, como no caso, e após o advento da
Medida Provisória no 1963-17/2000, substituída pela Medida
Provisória no 2170-36/2001.
Contudo, em precedente mais recente, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, admitiu a capitalização dos
juros seja pela formulação dos juros compostos, com a previsão em
contrato de juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros
mensais, seja pela consignação em contrato da permissão de
capitalização dos juros. Nesse sentido: “A capitalização dos juros
em periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos
bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17, desde que pactuada de forma
clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do
que a mensal. Consignado no aresto atacado que não há
cláusula contratual estipulando a capitalização mensal dos
juros, revela-se ilegal a sua incidência.” (AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
15
373.588/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014).
Portanto, não há ilegalidade da cobrança de
juros capitalizados.
Desse modo, deve ser destacado que, nos
limites das razões recursais, não se infere qualquer ilegalidade ou
abusividade no contrato celebrado pelos litigantes, nesta parte,
ainda que o apelante alegue se tratar de um contrato de adesão,
tendo em vista que o simples fato de se tratar de contrato de adesão
não significa necessariamente que a aceitação de seus termos
denote completa onerosidade.
Assim, em conclusão, nada há a ser
reformado na r. sentença recorrida, a qual também utiliza-se como
razão de decidir, considerando o instrumento contratual de fls., não
havendo, com todas as vênias, qualquer espécie de ofensa às
disposições contidas em legislações e normas nacionais.
No que se refere à cláusula que prevê a
tarifa de cadastro tem-se que a mesma é legítima, estando
expressamente previsto esse encargo bancário no artigo 3o, inciso I,
da Resolução no 3.919/2010, do Banco Central do Brasil,
enquadrando-o como serviço prioritário.
A tarifa de cadastro pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição
Financeira, conforme precisos termos constantes dos v. Acórdãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
16
proferidos no REsp no 1.251.331 e no REsp no 1.255.573, julgados
em 28.8.2013, pela Colenda Segunda Seção do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “Permanece legítima a estipulação
da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito,
base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente
da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou
contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação
dada pela Resolução 4.021/2011)”.
Outrossim, o abuso do valor cobrado a título
de tarifa de cadastro deve ser objetivamente demonstrado, não
bastando a invocação de conceitos jurídicos genéricos, conforme
assinalado pela Douta e Culta Ministra Maria Isabel Gallotti, a
saber:
“(...) Esse abuso há de ser objetivamente
demonstrado, por meio da invocação de
parâmetros objetivos de mercado e
circunstâncias no caso concreto, não
bastando a mera remissão a conceitos
jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.” (REsp 1.251.331/RS) Do mesmo modo, o imposto sobre
operações financeiras (IOF) é um tributo de responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
17
mutuário, sendo legítimo seu financiamento com as mesmas
condições do mútuo principal, para que o contratante não tenha que
desembolsar de uma única vez o valor integral do imposto. Com
esse entendimento:
“(...) Especificamente quanto à forma de
cobrança
do
IOF,
tributo
de
responsabilidade do mutuário, não se
discute
que
a
obrigação
tributária
arrecadatória e o recolhimento do tributo
à Fazenda Nacional foi cumprido por
inteiro pela instituição financeira, o
agente arrecadador, de sorte que a
relação existente entre esta e o mutuário é
decorrente da transferência ao Fisco do
valor integral da exação tributária. Este é
objeto do financiamento acessório, sujeito
às mesmas condições taxas do mútuo
principal, destinado ao pagamento do
bem de consumo. O financiamento do
valor devido pelo consumidor à Fazenda,
pela instituição financeira arrecadadora,
não padece de ilegalidade ou abusividade,
senão atendimento aos interesses do
financiado, que não precisa desembolsar
de uma única vez todo valor, ainda que
para isso esteja sujeito aos encargos
previsto
no
contrato.”
(REsp
1.251.331/RS,
2a
Seção
do
Superior
Tribunal de Justiça, Min. Rel. Maria Isabel
Gallotti, j. 28/08/2013) (os grifos não
constam do original)
Em relação à tarifa de registro de contrato, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
18
especial repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo
1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de
relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”; REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP
(TEMA 972/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
19
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”.
No caso, não está efetivamente comprovada
a especificação da prestação do serviço de registro de contrato, o
que impõe o decreto de abusividade e a determinação de
restituição.
Em relação à cobrança de tarifa denominada
“cap. parc. premiável” sua exigibilidade também não deve ser
admitida, pois não restou comprovada que tal cobrança e sua
natureza foram esclarecidas ao consumidor e, ainda mais, trata-se
de quantia que não possui relação com a natureza da contratação.
Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Antecipação de
Tutela Recursal - Recurso conhecido nos termos do artigo 356, § 5o
do CPC - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato
de Financiamento de Automóvel - Cobrança "Cap Parc. Premiável"
Abusividade
Ausência de prova de esclarecimento de sua
natureza Serviço que não se relaciona com o produto adquirido
Juros moratórios de 14,20% que não tem respaldo legal Súmula
379 do STJ -Sentença mantida - Recurso não provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2122736-59.2018.8.26.0000; Relator (a):
Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro: 01/10/2018).
Desse modo, nesse contexto fático, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041514-12.2020.8.26.0002 -Voto no 35.725 - rtt
20
consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, deve ser decretado a abusividade da cobrança da
denominada “tarifa de registro de contrato” e “cap. parc.
premiável”, devendo ser restituídos, de forma simples, após
compensação do débito, os valores exatamente quitados pela
requerente, a título de tais encargos, acrescido de correção
monetária pela Tabela Prática de Cálculos desde Egrégio Tribunal
de Justiça desde o efetivo desembolso e de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, a partir da citação, tudo a ser apurado em
oportuna liquidação.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se parcial provimento ao presente recurso, na parte
conhecida, para decretar a abusividade da cobrança das
denominadas “tarifa de registro de contrato” e “cap. parc.
premiável”, devendo ser, após compensação, restituídos os
respectivos valores, de forma simples, acrescidos de correção
monetária pela Tabela Prática de Cálculos desde Egrégio Tribunal
de Justiça desde o efetivo desembolso e de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, a partir da citação, tudo a ser apurado em
oportuna liquidação, ficando mantido o arbitramento dos ônus da
sucumbência.
Roberto Mac Cracken
Relator